Tribunal: TJES
Processo: 0022055-11.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio; Roubo Majorado; Resistência
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022055-11.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HALEF DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0022055-11.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HALEF DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL LATROCÍNIO TENTADO. CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE ATENUANTE EM VALOR MAIS ACENTUADO. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o STJ,
“quanto à segunda etapa da dosimetria, muito embora a jurisprudência predominante sugira a adoção da fração de aumento e/ou diminuição de 1/6 (um sexto), admite-se a aplicação de fração inferior ou superior, desde que seja empregada fundamentação concreta
” (AgRg no REsp n. 2.039.162/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). 2. No caso, contudo, não vislumbro fundamentação que justifique a redução em apenas 03 (três) meses. É dizer, não há elementos nos autos que permitam concluir que a aplicação de uma fração inferior a um sexto na segunda fase da dosimetria, relativa às atenuantes reconhecidas, seja adequada. Ademais, é importante lembrar que a jurisprudência é firme ao asseverar que a fundamentação da sentença não pode ser genérica, e sim pautada em critérios objetivos que justifiquem a decisão. 3. Porém, aplicando-se cada uma das atenuantes em um sexto, haveria a redução da pena base para valor abaixo do mínimo legal, o que é vedado de acordo com a súmula nº 231 do STJ. 4. Incide, ainda, a majorante da continuidade delitiva (art. 71 do CP). Vê-se, in casu, que o apelante praticou dois delitos em continuidade, o que autoriza a aplicação da majorante em um sexto. Isto porque, segundo o entendimento dos Tribunais Superiores, “
diante da prática de apenas 2 (duas) condutas em continuidade, deve-se aplicar o aumento mínimo previsto no art. 71, caput, do Código Penal, qual seja, 1/6 (um sexto). A partir desse piso, a fração de aumento deve ser aumentada gradativamente, conforme o número de condutas em continuidade, até se alcançar o teto legal de 2/3 (dois terços), o que ocorre a partir da sétima conduta delituosa
”. (REsp n. 2.029.482/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.) In casu, o aumento foi de um quarto, o que contrasta com o entendimento firmado em sede de julgamento de recurso repetitivo. 5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0022055-11.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HALEF DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relato, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
HALEF DA SILVA
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha
, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos
artigos 157, §2º, incisos I e II, na forma do artigo 14, inciso II, e 157, §3º, na forma do artigo 14, inciso II
(redação vigente à época dos fatos), na forma do artigo 71, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de
18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, 20 (vinte) dias-multa, além do ressarcimento de R$ 1.000,00 (mil reais), pelos danos sofridos pela vítima.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa pleiteia a readequação da pena aplicada ao acusado. Isto porque ao adentrar na 2a fase da dosimetria da pena o Magistrado reconhece explicitamente as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, porém, ao aplicá-las, reduz a pena em apenas três meses. A seu ver, “
qualquer atenuante reconhecida deve ser aplicada, no mínimo, em um sexto da pena, salvo se devidamente fundamentado pelo Magistrado, o que não ocorreu no caso em tela
”.

Inicialmente, destaco que não houve impugnação em relação à autoria e materialidade delitiva. De qualquer forma, em razão do amplo efeito devolutivo das apelações criminais, destaco que não há dúvidas quanto ao acerto da sentença condenatória, a qual se fundamenta em robusto conjunto de provas, especialmente o auto de apreensão (fls. 29) e os depoimentos colhidos na Audiência de Instrução e Julgamento.

Passo, então, à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase de dosimetria - análise das circunstâncias do art. 59 do CP - o magistrado fixou a pena base em
22 (vinte e dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Na segunda fase - ponto sobre o qual recai a irresignação recursal - o julgador singular levou em consideração a existência de duas atenuantes, quais sejam, confissão e menoridade relativa, motivo pelo qual atenuou a pena, em seu total, em 03 (três) meses, fixando a sanção provisória em
21 (VINTE E UM) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO
, sem alteração da pena de multa.

De acordo com o STJ,
“quanto à segunda etapa da dosimetria, muito embora a jurisprudência predominante sugira a adoção da fração de aumento e/ou diminuição de 1/6 (um sexto), admite-se a aplicação de fração inferior ou superior, desde que seja empregada fundamentação concreta
” (AgRg no REsp n. 2.039.162/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

No caso, contudo, não vislumbro fundamentação que justifique a redução em apenas 03 (três) meses. É dizer, não há elementos nos autos que permitam concluir que a aplicação de uma fração inferior a um sexto na segunda fase da dosimetria, relativa às atenuantes reconhecidas, seja adequada. Ademais, é importante lembrar que a jurisprudência é firme ao asseverar que a fundamentação da sentença não pode ser genérica, e sim pautada em critérios objetivos que justifiquem a decisão.

Porém, aplicando-se cada uma das atenuantes em um sexto, haveria a redução da pena base para valor abaixo do mínimo legal, o que é vedado de acordo com a súmula nº 231 do STJ. Assim, deve ser provido o recurso, mas para que a pena intermediária seja fixada no patamar de
20 (vinte) anos de reclusão
.

Na terceira fase, mantenho a aplicação da minorante referente à tentativa em um terço, ficando a sanção em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Incide, ainda, a majorante da continuidade delitiva (art. 71 do CP). Vê-se, in casu, que o apelante praticou dois delitos em continuidade, o que autoriza a aplicação da majorante em um sexto.

Isto porque, segundo o entendimento dos Tribunais Superiores, “
diante da prática de apenas 2 (duas) condutas em continuidade, deve-se aplicar o aumento mínimo previsto no art. 71, caput, do Código Penal, qual seja, 1/6 (um sexto). A partir desse piso, a fração de aumento deve ser aumentada gradativamente, conforme o número de condutas em continuidade, até se alcançar o teto legal de 2/3 (dois terços), o que ocorre a partir da sétima conduta delituosa
”. (REsp n. 2.029.482/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

In casu, o aumento foi de um quarto, o que contrasta com o entendimento firmado em sede de julgamento de recurso repetitivo.

Por tal razão, essa parte da sentença também deve ser alterada. Logo, aplicando o aumento em um sexto, fica a sanção definitivamente fixada em 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime fechado para cumprimento de pena.

Isso posto, sem maiores delongas,
dou parcial provimento ao recurso
para fixar a sanção em
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.